Tribunal: TJDFT
Processo: 0707286-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Em primeiro lugar, a paciente e mais 10 (dez) acusados foram denunciados por incursão no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV da Lei no 12.850/2013. A organização criminosa de que a paciente é acusada de integrar é a denominada “Comboio do Cão”, dada à prática de inúmeros crimes, como homicídios, tráfico de entorpecentes, roubos à mão armada, participação de adolescentes etc. O prazo para o encerramento da instrução, na espécie, conforme o parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, é de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis por igual período, o que não se registra ultrapassado no caso. A impetração veio instruída apenas com a cópia de denúncia. O receio manifestado em face da Covid-19 sequer consta tenha sido submetido ao primeiro grau. Inviável supressão de instância. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator